Tribunal: TJDFT
Processo: 0702925-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TRÁFICO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA. CIRCUNSTÂNCIA DE NATUREZA OBJETIVA.

Ausente interesse recursal quanto ao pedido de adoção, no cálculo da pena-base, do critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, se o resultado desse cálculo resultaria em pena maior do que a fixada na sentença, prejudicando o condenado.

De acordo com a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena do inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/2006 possui natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação do tráfico nas entidades nela mencionadas, ou mesmo que o comércio proscrito dirija-se aos seus frequentadores, bastando que o crime tenha sido cometido em locais próximos a tais estabelecimentos, no caso, uma escola, sendo irrelevante o período de recesso escolar.

Apelação desprovida.